Tribunal: TJMT
Processo: 1039066-78.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039066-78.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), J.A. ENGENHARIA E SOLUCOES ENERGETICAS LTDA - CNPJ: 29.485.732/0001-09 (EMBARGANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RELAÇÃO ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO. ATO COOPERATIVO. INAPLICABILIDADE DO CDC.
INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória proposta por cooperativa de crédito, sob alegação de obscuridade, contradição e omissão quanto ao cerceamento de defesa, julgamento antecipado da lide e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em vícios ao afastar o alegado cerceamento de defesa e admitir o julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se houve obscuridade ou contradição quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova; (
iii
) determinar se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente como meio de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão interpreta corretamente a manifestação da parte quanto à produção de provas, concluindo que não houve indicação concreta de provas necessárias, o que evidencia ausência de interesse probatório específico.

O juiz, como destinatário das provas, julga antecipadamente a lide de forma legítima quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em processo com provas documentais, a regra da eventualidade impõe marcos temporais para a juntada de documentos, salvo situações excepcionais.

A documentação apresentada (proposta de adesão, contrato, extratos e cálculo do débito) comprova a relação jurídica e o inadimplemento, justificando o julgamento antecipado.

A relação entre cooperativa e cooperado configura ato cooperativo típico, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A análise da inversão do ônus da prova é realizada apenas em caráter subsidiário (
ad
argumentandum tantum
), inexistindo contradição na fundamentação.

Não se presume vulnerabilidade técnica ou informacional de pessoa jurídica atuante no ramo de engenharia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

A jurisprudência do STF e do STJ confirma a impossibilidade de utilização dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O julgamento antecipado da lide é válido quando a parte não indica provas específicas e o conjunto probatório é suficiente. 3. A relação entre cooperativa de crédito e cooperado configura ato cooperativo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4. A ausência de demonstração concreta de vulnerabilidade afasta a inversão do ônus da prova em favor de pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 25.6.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 20.8.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por J.A. ENGENHARIA E SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA. contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de obscuridades, contradições e omissões no julgado.

Acerca do cerceamento de defesa, alega que o acórdão interpretou equivocadamente sua manifestação sobre produção de provas, pois não teria renunciado integralmente à produção probatória, mas apenas informado que não tomaria a iniciativa de produzir outras provas naquele momento, requerendo expressamente que o juízo determinasse a produção caso entendesse necessário. Sustenta que o acórdão não esclareceu quais elementos concretos dos autos tornariam a causa madura para julgamento antecipado.

Argui ainda, quanto à aplicação do CDC e inversão do ônus da prova que o acórdão não deixou claro se afastou completamente a aplicação do CDC ou se admitiu sua incidência em tese, limitando-se a rejeitar a inversão do ônus da prova por ausência de requisitos. Aduz que o julgado não enfrentou os elementos concretos de vulnerabilidade técnica ou informacional da pessoa jurídica apontados no recurso.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se pronunciar ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A embargante alega que o acórdão interpretou equivocadamente sua manifestação sobre produção de provas, pois não teria renunciado integralmente à produção probatória.

Não há obscuridade a ser sanada.

O acórdão foi claro ao analisar a manifestação da parte embargante, reproduzindo literalmente o trecho em que afirmou "não pretende a produção de outras provas, requerendo a esse Juízo a determinação da produção de outras caso entenda necessário".

A interpretação dada pelo Colegiado a essa manifestação foi no sentido de que a parte não demonstrou interesse específico na produção de qualquer prova, deixando ao arbítrio do juízo tal decisão.

Essa postura processual, aliada ao fato de que a própria embargante não indicou quais provas seriam necessárias ou relevantes para o deslinde da controvérsia, foi corretamente interpretada como ausência de interesse concreto na produção probatória. Ademais, de acordo com a regra da eventualidade, há marcos temporais para a produção probatória.

O acórdão também foi claro ao apontar que o juiz é o destinatário das provas e, diante da manifestação expressa das partes quanto à desnecessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos, agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide.

Ademais, o julgado fundamentou adequadamente porque a causa estava madura para julgamento, ao analisar a documentação apresentada pela cooperativa autora, considerando-a suficiente para comprovar a relação contratual e o inadimplemento da empresa requerida. Especificamente, foram mencionados: a proposta de adesão ao cartão e serviços, o contrato de coparticipação, os extratos detalhados dos débitos e o cálculo atualizado do débito.

Portanto, não há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada neste ponto.

A embargante sustenta que o acórdão não deixou claro se afastou completamente a aplicação do CDC ou se admitiu sua incidência em tese, limitando-se a rejeitar a inversão do ônus da prova por ausência de requisitos.

Também neste ponto não há obscuridade a ser sanada.

O acórdão foi claro ao adotar como fundamento principal que "as cooperativas de crédito possuem natureza jurídica peculiar, diferente das instituições financeiras tradicionais" e que "os atos praticados entre as cooperativas e seus associados são denominados 'atos cooperativos' e não implicam operação de mercado", concluindo que "a relação entre cooperativa e cooperado não configura relação de consumo típica".

O acórdão adotou como fundamento principal o afastamento da aplicação do CDC à relação entre cooperativa e cooperado, por se tratar de ato cooperativo típico.

A análise subsequente, sobre a eventual inversão do ônus da prova "mesmo que se admitisse a aplicação do CDC", foi realizada apenas
ad argumentandum tantum
, como reforço argumentativo, não havendo contradição ou obscuridade nessa construção lógica.

Quanto à alegação de que o julgado não enfrentou os elementos concretos de vulnerabilidade técnica ou informacional da pessoa jurídica, o acórdão foi expresso ao afirmar que "tratando-se de pessoa jurídica que atua no ramo de engenharia e soluções energéticas, não se pode presumir sua vulnerabilidade técnica ou informacional frente à cooperativa".

Ademais, o acórdão analisou detalhadamente a documentação apresentada pela cooperativa autora, considerando-a suficiente para comprovar a relação contratual e o inadimplemento da empresa requerida, não havendo omissão quanto à análise da prova produzida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

Portanto, a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Quanto ao pedido da embargada de aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo que não é o caso, pois a embargante exerceu regularmente seu direito de recorrer, não se verificando intuito manifestamente protelatório.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026